Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703820-74.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTTACILIO EDUARDO FERREIRA, KLARISSA TEIXEIRA ROCHA MEIRA RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DESPACHO Considerando a petição de ID 21834612, intime-se a parte autora para que manifeste concordância ou não com valores pagos e para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator